Tribunal: TJDFT
Processo: 0715794-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715794-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA PEREIRA DA CUNHA APELADO: ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, seja pela intempestividade, seja pela ausência de interesse recursal, diante do julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo interno, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator